Tribunal: STF
Processo: ARE 1511165
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Policial Civil. Impossibilidade. Impetrante que cumpriu os pressupostos de aposentadoria previstos na Lei Complementar Federal nº 51/85 quando já se encontrava em vigor a Emenda Constitucional nº 103/19. Inaplicabilidade do Tema IRDR nº 21 ou do Tema nº 1019, STF. Autor que se sujeita aos requisitos legais dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, os quais não foram satisfeitos. Inexistindo direito à aposentadoria, não cabe cogitar-se do abono de permanência. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §4º, II, da Constituição da República, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 1019 de RG.



     Nas razões recursais, arguiu-se, em suma, que (eDOC 9, p. 9):



    “De se registrar que o recorrido ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 e, por conta disso, as mudanças trazidas pela EC 41/03 não podem ser aplicadas ao seu caso e por ser o recorrido policial civil e exercer atividade de risco, não está obrigado a cumprir os requisitos previstos no artigo 3º da EC 47/05 (regras de transição), os quais, se aplicados à atividade policial, terminariam por retirar a eficácia da LC nº 51/85, a qual foi recepcionada pela Constituição Federal. 



    Ademais, é entendimento uniforme no Egrégio Tribunal de Justiça que aqueles que ingressaram no serviço público antes da EC 41/03, estão afastados dos seus efeitos, aplicando-se os §§ 4º e 7º da EC 41/03.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante os óbices das súmulas 279 e 280 (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279 e 280 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente